Tribunal: TJSP
Processo: 1011628-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
res e não delegados, além de atos correlatos – Pedido de reconhecimento do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão - Desequilíbrio que teria sido gerado pela edição da Resolução ARTESP no. 01/14, com a imposição de novas normas de padronização da arquitetura e comunicação do sistema automático de arrecadação de pedágios nas rodovias do Estado, das quais decorreriam novas obrigações e investimentos adicionais - Novas normas regulamentares que não estariam previstas originalmente no contrato e no plano de negócios e que se caracterizariam como fato imprevisível e/ou de consequências incalculáveis – Cabimento – Nova arquitetura de comunicação, que não passou de mudança de tecnologia, como apurado pelas perícias realizadas, acarretando inclusive a necessidade de aquisição de novos equipamentos - Implantação da tecnologia prevista na Resolução ARTESP no. 01/14 que, assim, caracteriza fato imprevisível – Utilização da conclusão de perícia realizada em processo similar e perícia contábil feita nestes autos - Sentença que julgou improcedente o pedido - Reforma da sentença.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1011628-77.2018.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 10/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

10/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE MALHA RODOVIÁRIA DE LIGAÇÃO ENTRE TATUÍ, ITAPETININGA, CAPÃO BONITO, ITAPEVA, ITARARÉ E ARAÇOIABA DA SERRA - Objeto do contrato que compreende a execução, a gestão e a fiscalização dos serviços concedidos, incluindo serviços operacionais, de conservação/manutenção e de ampliação da malha, bem como os de apoio aos serviços

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA – ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE MALHA RODOVIÁRIA DE LIGAÇÃO ENTRE TATUÍ, ITAPETININGA, CAPÃO BONITO, ITAPEVA, ITARARÉ E ARAÇOIABA DA SERRA - Objeto do contrato que compreende a execução, a gestão e a fiscalização dos serviços concedidos, incluindo serviços operacionais, de conservação/manutenção e de ampliação da malha, bem como os de apoio aos serviços complementares e não delegados, além de atos correlatos – Pedido de reconhecimento do direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão - Desequilíbrio que teria sido gerado pela edição da Resolução ARTESP no. 01/14, com a imposição de novas normas de padronização da arquitetura e comunicação do sistema automático de arrecadação de pedágios nas rodovias do Estado, das quais decorreriam novas obrigações e investimentos adicionais - Novas normas regulamentares que não estariam previstas originalmente no contrato e no plano de negócios e que se caracterizariam como fato imprevisível e/ou de consequências incalculáveis – Cabimento – Nova arquitetura de comunicação, que não passou de mudança de tecnologia, como apurado pelas perícias realizadas, acarretando inclusive a necessidade de aquisição de novos equipamentos - Implantação da tecnologia prevista na Resolução ARTESP no. 01/14 que, assim, caracteriza fato imprevisível – Utilização da conclusão de perícia realizada em processo similar e perícia contábil feita nestes autos - Sentença que julgou improcedente o pedido - Reforma da sentença.
RECURSO PROVIDO.